Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717214-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A RECORRIDO: VICTOR HUGO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DE 10% SOBRE O VALOR DO NEGÓCIO. VALIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A promitente vendedora que, após a celebração do negócio, informa equívoco na venda e dá causa à rescisão contratual responde pelas perdas e danos. 2. Manifesta a litigância de má-fé quando a parte interpõe recursos manifestamente protelatórios, com argumentos genéricos e não aplicáveis ao caso em análise, conforme art. 80, VII, do Código de Processo Civil. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta dissídio jurisprudencial quanto a inexistência de abusividade na retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos nos casos de rescisão contratual de contrato de compra e venda, bem como quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, a aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso, bem como que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042 e ARTUR DE SOUSA CARRIJO, OAB/DF 35.218. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que somente fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto aos aludidos dissensos pretorianos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042 e ARTUR DE SOUSA CARRIJO, OAB/DF 35.218. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023